Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708648-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da devolução do AR (ID 59580159). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador